Tribunal: STF
Processo: RE 1256135
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
    1. Segundo mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.744 (Tema 135, de repercussão geral), o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Em recentes julgados, outrossim, o STF vem esclarecendo que referidos temas não se restringem à questão da inelegibilidade dos Prefeitos, ou para fins de ‘ficha limpa’.
    2. Hipótese em que, a par de sequer constar dos autos a Certidão de Decisão do TCE ou o número do processo que originou o débito, tampouco há provas, ou alegação, de que referida decisão tenha sido objeto de análise pela Câmara de Vereadores, o que afasta sua eficácia executiva.
    3. Acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (pág. 91 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 71, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que
    “o que necessita de aprovação ou não do Poder Legislativo são os pareceres de aprovação ou reprovação das contas e não as multas aplicadas ou as devoluções imputadas por falhas administrativas dos gestores.
    Estas últimas são aplicáveis através das Certidões de débito emitidas pelos TCEs e executadas pelos poderes executivos, pois não se tratam de parecerem sobre as contas de gestão, mas sim de multas e devoluções geradas por falhas administrativas que geraram prejuízo ao erário e devem ser recuperadas através de execuções baseadas em títulos executivos extrajudiciais como as Certidões do TCE” (pág. 6 do documento eletrônico 8).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, ao reconhecer a nulidade do título executivo, valeu-se de fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “No caso concreto, o Município de Colorado ajuizou execução fiscal contra o ora agravante com base na Certidão de Dívida Ativa de fl. 05 dos autos originais, a qual espelha valores relativos a restituições determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Começa que a Certidão de Decisão do TCE sequer foi juntada aos autos, tampouco constando, da CDA que aparelha a execução, o número do processo que originou o débito, em clara afronta ao art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei n. 6.830/80” (pág. 99 do documento eletrônico 3).
    Dessa forma, ante a ausência de interposição do recurso especial pelo ora recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Plenário desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.008.108-AgR/MG, Rel. Min. Presidente). 
    Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica nos julgamentos dos Temas 157 e 835 da Repercussão Geral, nos quais foram fixadas as seguintes teses, respectivamente:
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Tema 157 – RE 729.744-RG/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” (Tema 835 – RE 846.826-RG/CE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso).
    Por oportuno, cito ainda os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa – inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017” (RE 602.070-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’.
    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que ‘[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.
    3. Agravo regimental não provido.4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 988.482-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator